Tribunal: TJDFT
Processo: 0725248-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENDIDO REEXAME DAS RAZÕES RECURSAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. QUESTÕES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS. INCONFORMISMO MANIFESTO COM A SOLUÇÃO DADA A QUESTÕES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE MOTIVADO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS NO JULGAMENTO COLEGIADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. 1.1. A contradição que tem aptidão para macular o julgado é aquela interna, caracterizada pela colocação de premissas incompatíveis entre si no corpo da fundamentação, ou entre esta e a conclusão.
2. O inequívoco interesse de obter, em Aclaratórios, novo provimento judicial pelo reexame da lide com reapreciação das razões recursais ultrapassa a estreita via dos embargos declaratórios, cuja natureza é integrativo-retificadora, não revisional.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.